Tribunal: TJSP
Processo: 1032270-93.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por dano moral – Inclusão de débito em sistema de "credit scoring" – Sentença de rejeição do pedido – Irresignação improcedente. Inclusão de anotação em sistemas tais, em princípio, fazendo interferir negativamente na imagem do titular da pontuação e, assim, passível de causar dano moral. Hipótese dos autos, contudo, em que não está positivado o nexo causal

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por dano moral – Inclusão de débito em sistema de "credit scoring" – Sentença de rejeição do pedido – Irresignação improcedente. Inclusão de anotação em sistemas tais, em princípio, fazendo interferir negativamente na imagem do titular da pontuação e, assim, passível de causar dano moral. Hipótese dos autos, contudo, em que não está positivado o nexo causal entre a pendência de ínfimos R$ 1,95 e o baixo "score" do autor, tanto porque a pontuação naquele sistema decresceu, apesar do cancelamento da inscrição discutida nos autos.

Negaram provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032270-93.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante
CAIO BRANCO VILLAR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032270-93.2019.8.26.0196 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no: 1032270-93.2019.8.26.0196 (processo digital)
Comarca: FRANCA - 5a Vara Cível
Apelante: CAIO BRANCO VILLAR
Apelada: CLARO S/A
MM. Juíza de primeiro grau: Milena de Barros Ferreira
Voto no 35.618
Apelação Ação de indenização por dano moral Inclusão de
débito em sistema de “credit scoring” Sentença de rejeição
do pedido Irresignação improcedente. Inclusão de anotação
em
sistemas
tais,
em
princípio,
fazendo
interferir
negativamente na imagem do titular da pontuação e, assim,
passível de causar dano moral. Hipótese dos autos, contudo,
em que não está positivado o nexo causal entre a pendência
de ínfimos R$ 1,95 e o baixo “score” do autor, tanto porque a
pontuação
naquele
sistema
decresceu,
apesar
do
cancelamento da inscrição discutida nos autos.
Negaram provimento à apelação.
1. Trata-se de ação de indenização por dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032270-93.2019.8.26.0196 -Voto no
3
moral proposta por CAIO BRANCO VILLAR em face de CLARO S/A.
Segundo o autor, em síntese, a antecessora da ré,
Net, fez constar na plataforma Serasa Consumidor a pendência de débito
irrisório, no valor de R$ 1,95, em nome do demandante, desse modo,
reduzindo-lhe a pontuação naquele sistema de “Score”. Objetiva,
portanto, a retirada do nome do autor da mencionada plataforma de
pontuação e a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano
moral, na quantia de R$ 10.000,00.
A r. sentença julgou a ação improcedente,
responsabilizando o autor pelas verbas da sucumbência, arbitrada a
honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do
art. 98, §3o, do CPC (fls. 116/120).
Apela o vencido, argumentando o que segue,
em síntese: (a) é incontroversa a inexistência de débitos de titularidade do
apelante para com a apelada, não se justificando a inclusão de suposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032270-93.2019.8.26.0196 -Voto no
4
débito na plataforma Serasa Consumidor; (b) a título exemplificativo,
considerando-se que a apelada possuía, em 2016, 60.170.933 clientes, a
inclusão de restrição de débito no valor de R$ 1,95 para cada um daqueles
clientes e o hipotético adimplemento do valor irrisório por apenas 10%
deles geraria um lucro milionário para a apelada, da ordem de R$
11.733.331,94; o que efetivamente sói ocorrer, uma vez que muitos
preferem pagar a ínfima quantia de R$ 1,95 a ter de discutir o débito; (c) o
valor de R$ 10.000,00, pretendido pelo apelante à guisa de indenização
por dano moral, representa ínfimos 0,85% de perda nos lucros arbitrários
da apelada; (d) é fato notório, independendo de prova, que a inclusão de
débito na plataforma Serasa Consumidor diminui o “score” do titular,
conforme amplamente divulgado no endereço eletrônico daquela
instituição; (e) a prova de que o débito interferiu na pontuação do
apelante é de difícil produção ao consumidor, uma vez que não possui ele
o algoritmo utilizado para o cálculo daquele “score”; (f) a ausência de
publicidade daquele cadastro não pode servir de justificativa para que se
deixe de coibir a prática comercial abusiva implementada pela apelada;
(g) a redução do “score”, promovida pela inclusão do débito, repercute

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032270-93.2019.8.26.0196 -Voto no
5
negativamente no perfil do apelante frente ao mercado de consumo (fls.
123/130).
2. Recurso tempestivo (fls. 122 e 123) e
respondido (fls. 134/137).
Não há preparo, por ser o apelante beneficiário
da gratuidade da justiça (fl. 41).
É o relatório do essencial, adotado o da r.
sentença quanto ao mais.
3. Não procede a irresignação.
Não se ignora que o sistema de “credit scoring” é
capaz de interferir na imagem da pessoa natural ou jurídica, em termos
de abalo ao crédito, ao atribuir-lhe pontuação para fins de análise
creditícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032270-93.2019.8.26.0196 -Voto no
6
A esse respeito, veja-se o precedente do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, em regime de recursos especiais repetitivos:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). TEMA
710/STJ.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
ARQUIVOS DE CRÉDITO. SISTEMA "CREDIT
SCORING".
COMPATIBILIDADE
COM
O
DIREITO
BRASILEIRO.
LIMITES.
DANO
MORAL.
I - TESES:
1) O sistema "credit scoring" é um método
desenvolvido
para
avaliação
do
risco
de
concessão de crédito, a partir de modelos
estatísticos, considerando diversas variáveis,
com
atribuição
de
uma
pontuação
ao
consumidor avaliado (nota do risco de crédito).
2) Essa prática comercial é lícita, estando
autorizada pelo art. 5o, IV, e pelo art. 7o, I, da Lei
n. 12.414/2011 (lei do cadastro positivo).
3) Na avaliação do risco de crédito, devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032270-93.2019.8.26.0196 -Voto no
7
respeitados os limites estabelecidos pelo sistema
de proteção do consumidor no sentido da tutela
da privacidade e da máxima transparência nas
relações negociais, conforme previsão do CDC e
da Lei n. 12.414/2011.
4) Apesar de desnecessário o consentimento do
consumidor
consultado,
devem
ser
a ele
fornecidos esclarecimentos, caso solicitados,
acerca das fontes dos dados considerados
(histórico de crédito), bem como as informações
pessoais valoradas.
5) O desrespeito aos limites legais na utilização
do sistema "credit scoring", configurando abuso
no exercício desse direito (art. 187 do CC), pode
ensejar a responsabilidade objetiva e solidária do
fornecedor do serviço, do responsável pelo
banco de dados, da fonte e do consulente (art. 16
da Lei n. 12.414/2011) pela ocorrência de danos
morais
nas
hipóteses
de
utilização
de
informações excessivas ou sensíveis (art. 3o, § 3o,
I e II, da Lei n. 12.414/2011), bem como nos casos
de comprovada recusa indevida de crédito pelo
uso de dados incorretos ou desatualizados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032270-93.2019.8.26.0196 -Voto no
8
II - CASO CONCRETO:
A) Recurso especial do CDL: 1) Violação ao art.
535 do CPC. Deficiência na fundamentação.
Aplicação analógica do óbice da Súmula
284/STF. 2) Seguindo o recurso o rito do art. 543-
C do CPC, a ampliação objetiva (territorial) e
subjetiva ( efeitos "erga omnes") da eficácia do
acórdão decorre da própria natureza da decisão
proferida nos recursos especiais representativos
de controvérsia, atingindo todos os processos em
que se discuta a mesma questão de direito em
todo o território nacional. 3) Parcial provimento
do recurso especial do CDL para declarar que "o
sistema "credit scoring" é um método de
avaliação do risco de concessão de crédito, a
partir de modelos estatísticos, considerando
diversas variáveis, com atribuição de uma
pontuação ao consumidor avaliado (nota do
risco de crédito)" e para afastar a necessidade de
consentimento prévio do consumidor consultado. B) Recursos especiais dos consumidores interessados:
1)
Inviabilidade
de
imediata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032270-93.2019.8.26.0196 -Voto no
9
extinção das ações individuais englobadas pela
presente macro-lide (art. 104 do CDC), devendo
permanecer suspensas até o trânsito em julgado
da presente ação coletiva de consumo, quando
serão tomadas as providências previstas no art.
543-C do CPC (Recurso Especial n. 1.110.549-RS).
2) Necessidade de demonstração de uma
indevida recusa de crédito para a caracterização
de dano moral, salvo as hipóteses de utilização
de informações excessivas ou sensíveis (art. 3o, §
3o, I e II, da Lei n. 12.414/2011). 3) Parcial
provimento
dos
recursos
especiais
dos
consumidores interessados apenas para afastar a
determinação de extinção das ações individuais,
que deverão permanecer suspensas até o trânsito
em julgado do presente acórdão.
III - RECURSOS ESPECIAIS PARCIALMENTE
PROVIDOS”.
(REsp 1457199/RS, Segunda Seção, Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 12.11.14).
No caso dos autos, porém, não está demonstrado
o nexo causal entre a pendência do ínfimo débito e o baixo “score”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032270-93.2019.8.26.0196 -Voto no
10
atribuído ao apelante.
Como bem assentado em primeiro grau, mesmo
após a retirada da pendência discutida nestes autos, o “score” do
apelante voltou a decrescer (veja-se o extrato copiado a fls. 19, em que
apontado o “score” de 278, em cotejo com o de fl. 110, indicando “score”
de 252).
A toda evidência, a mera inclusão indevida
questionada nestes autos não tem o condão de, por si só, fazer o “score”
do apelante decrescer em patamar tão raso, a indicar que fatores outros
embora desconhecidos também estejam a interferir na baixa pontuação.
Desse
modo,
ausentes
os
requisitos
caracterizadores da responsabilidade civil na hipótese em exame, o nexo
causal , incabível a pretendida indenização.
4. Ainda a respeito da demanda em exame,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032270-93.2019.8.26.0196 -Voto no
11
verifico que o apelante, na petição inicial, também pleiteava o
cancelamento da anotação feita pela apelada em seu nome, no indigitado
cadastro.
Contudo, no curso do processamento do feito,
veio a notícia de que se verificou tal cancelamento.
Assim é que a r. sentença apelada apreciou,
apenas, o pedido indenizatório.
E as razões recursais não voltam a abordar o
pedido outro.
5. Desse modo, a r. sentença será mantida,
majorada a honorária de sucumbência para 15% sobre o valor atualizado
da causa (histórico de R$ 10.000,00), ainda com a ressalva do art. 98, §3o,
do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032270-93.2019.8.26.0196 -Voto no
12
Meu
voto,
portanto,
nega
provimento
à
apelação.

RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator